Tribunal: TJDFT
Processo: 0727054-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Processo : 0727054-54.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 238627231 dos autos originários n. 0722648-73.2024.8.07.0016), proferida em ação de inventário, que, ao deliberar sobre a colação de bens recebidos pela herdeira Thaís, determinou que o valor do título do Iate Clube de Brasília a ser colacionado é aquele indicado pela própria entidade. Fundamentou o juízo singular: [...] 2. Do título do Iate Clube de Brasília - DF. A herdeira Thaís juntou aos autos declaração da administração do Iate Clube afirmando que o valor do título é de R$43.731,28 (quarenta e três mil, setecentos e trinta e um reais e vinte e oito centavos), nos termos do ID 230445103. Por sua vez, a inventariante discorda do referido valor, tendo juntado anúncios de títulos do Iate em site de venda pelo valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), conforme ID 233287236. O Ministério Público entendeu ser suficiente o valor atribuído pela instituição que administra o Clube, conforme manifestação de ID 238501869. Inicialmente, anoto que, nos casos de doação de título de clube, o valor a ser colacionado é o valor equivalente ao título. Nesse sentido é o entendimento do E. TJSP sobre o tema: [...] Contudo, ante a divergência de avaliações apresentadas pelas partes, entendo que o valor informado pela administração do Iate, conforme declaração de ID 230445103, deve ser o valor a ser levado à colação, eis que se trata de documento oficial, emitido pelo próprio Iate Clube de Brasília, que levou em consideração o valor contábil estabelecido pelo Conselho Deliberativo do Clube. Sendo assim, o valor a ser colacionado pela herdeira Thaís referente ao Iate Clube de Brasília deve ser de R$43.731,28 (quarenta e três mil, setecentos e trinta e um reais e vinte e oito centavos), nos termos do ID 230445103, devendo a inventariante observar tal valor no momento de elaboração das últimas declarações. (Grifos no original) A INVENTARIANTE-AGRAVANTE sustenta que o valor considerado na decisão agravada não reflete o montante efetivamente doado em 06/07/2004, tampouco foi atualizado monetariamente conforme determina o art. 639, parágrafo único, do CPC. Argumenta que apresentou cálculo de atualização monetária baseado no INPC, o qual demonstra que o valor corrigido até a data da abertura da sucessão (14/07/2022) equivale a R$ 121.409,99, portanto, superior ao valor de R$ 43.732,28 adotado pelo juízo a quo para colação, com base em “declaração unilateral emitida pelo próprio clube”. Afirma que, de acordo com o disposto no art. 639, parágrafo único, do CPC, os bens a serem colacionados devem ser avaliados pelo valor que tiverem ao tempo da abertura da sucessão, o que exige a devida correção monetária da quantia originária da doação. Pontua que a finalidade da colação é promover o equilíbrio entre as legítimas dos herdeiros, o que restaria violado caso prevaleça o valor fixado na decisão agravada, por se tratar de montante histórico e desatualizado. Considera que a declaração contábil do clube é unilateral, administrativa e arbitrária, sendo incapaz de refletir a realidade econômica da época da doação. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Em seguida, a agravante peticiona requerendo correção de erro material constante no tópico “III – Do Direito, item 1” das razões recursais, no qual constou, equivocadamente, “que o bem doado foi diretamente entregue à instituição financeira para quitação de dívida, não tendo estado sob a posse do recorrente”. Pede para ser desconsiderado esse trecho, esclarecendo que “o bem (título do Iate Clube de Brasília) foi doado diretamente a uma das herdeiras, como antecipação de legítima, em 06/07/2004, não havendo qualquer relação com instituição financeira ou quitação de débito” (id. 73670812). É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento consoante previsão do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Inicialmente, recebo a petição de id. 73670812 apenas para correção de erro material indicado, ressaltando-se que eventual aditamento ou alteração das razões recursais mostra-se inadmissível em razão de preclusão consumativa. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. Nos termos do art. 2.004 do Código Civil, inexistindo no ato de doação valor certo ou estimativa contemporânea àquele negócio jurídico, proceder-se-á à colação dos bens na partilha pelo valor que possuíam à época da liberalidade, conforme cálculo a ser então realizado. Além disso, somente o valor dos bens doados entrará em colação, excluindo-se o das benfeitorias acrescidas e correndo por conta do herdeiro donatário os rendimentos ou lucros, assim como os prejuízos. Confira-se: Art. 2.004. O valor de colação dos bens doados será aquele, certo ou estimativo, que lhes atribuir o ato de liberalidade. § 1o Se do ato de doação não constar valor certo, nem houver estimação feita naquela época, os bens serão conferidos na partilha pelo que então se calcular valessem ao tempo da liberalidade. § 2o Só o valor dos bens doados entrará em colação; não assim o das benfeitorias acrescidas, as quais pertencerão ao herdeiro donatário, correndo também à conta deste os rendimentos ou lucros, assim como os danos e perdas que eles sofrerem. (Grifado) Por sua vez, o art. 639, parágrafo único, do CPC dispõe que “Os bens a serem conferidos na partilha, assim como as acessões e as benfeitorias que o donatário fez, calcular-se-ão pelo valor que tiverem ao tempo da abertura da sucessão”. Sobre o tema, esclarece a doutrina: O valor da colação dos bens doados será aquele, certo ou estimativo, que lhes atribuir o ato de liberalidade (art. 2.004, CC). Não é viável substituir esse critério pelo proveito ou benefício econômico eventualmente decorrente (STJ, 3a Turma, REsp 1.713.098/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 16.05.2019). Se do ato de doação não constar valor certo, nem houver estimação feita naquela época, os bens serão conferidos na partilha pelo que então se calcular valessem ao tempo da liberalidade (arts. 639, parágrafo único, CPC, e 2.004, § 1.o, CC). Só o valor dos bens doados entrará em colação; não assim o das benfeitorias acrescidas, as quais pertencerão ao herdeiro donatário, correndo também à conta deste os rendimentos ou lucros, assim como os danos e perdas que eles sofrerem (art. 2.004, § 2.o, CC). “Os bens trazidos à colação, para efeito de acertamento das legítimas, devem ser avaliados com base no valor que possuírem à época da abertura da sucessão, conforme o disposto no art. 1.014, parágrafo único, do CPC, dispositivo esse que corresponde à norma vigente à época da abertura das sucessões examinadas nos presentes autos” (STJ, 3.a Turma, REsp 595.742/SC, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 06.11.2003, DJ 01.12.2003, p. 356). (MARINONI, Luiz Guilherme. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 11. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2025. Disponível em: https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/100864097/v11/page/RL-1.124) (Grifado) Cuidando-se de doação de um título de clube e, de resto, não constando nos autos que o autor da herança fez qualquer estimativa de valor à época da doação, impõe-se considerar que o bem deverá ser conferido na partilha pelo que então se calcula valer ao tempo da liberalidade, o que se dá pelo valor indicado pelo próprio Clube, emissor do título. No particular, diferentemente do que sugere a agravante, não há qualquer elemento nos autos para colocar em dúvida a seriedade da avaliação feita pelo Clube, por seu Conselho Deliberativo (id. 230445103 na origem). Ante o exposto, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse passo, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Após, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator